Tribunal: TJBA
Processo: 8130820-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8130820-50.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSIVALDO BASTOS DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO CET. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 136/2025. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que o condenou ao pagamento da Gratificação CET no percentual de 125%. O embargante sustenta a aplicabilidade da Emenda Constitucional n. 113/2021 para atualização monetária e fixação dos honorários sucumbenciais quando da liquidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir os critérios de atualização monetária aplicáveis à condenação da Fazenda Pública; (ii) estabelecer o momento adequado para fixação dos honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A Emenda Constitucional n. 136/2025 inovou legislativamente, estabelecendo novos critérios de atualização monetária. 3. A atualização da condenação observa três períodos: até 08/12/2021, IPCA-E e juros da poupança; de 09/12/2021 até 31/07/2025, taxa Selic exclusiva; a partir de 01/08/2025, IPCA e juros de 2% ao ano, ou Selic se mais vantajosa ao devedor. 4. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual quando da liquidação do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: 1. A atualização de condenações da Fazenda Pública observa os critérios da EC n. 136/2025: até 08/12/2021, IPCA-E e juros da poupança; de 09/12/2021 até 31/07/2025, Selic; a partir de 01/08/2025, IPCA e juros de 2% ao ano, ou Selic se mais vantajosa ao devedor. 2. Os honorários sucumbenciais são fixados em percentual quando da liquidação do julgado. Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do CPC; art. 85, § 4º, II, do CPC; art. 3º da EC n. 136/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8130820-50.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado JOSIVALDO BASTOS DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora